Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-45.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal, no qual foi mantida a condenação pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e perseguição (art. 147-A do CP), praticados no contexto de violência doméstica. O Embargante alega omissão do colegiado por não ter sido enfrentada a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, especialmente no tocante à valoração de testemunhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise de teses defensivas relativas à fragilidade das provas nos crimes de ameaça e perseguição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão impugnado apreciou de forma expressa e fundamentada os depoimentos relevantes ao caso, concluindo pela comprovação da materialidade e autoria delitivas.
5. O colegiado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todas as alegações da Defesa, bastando apresentar fundamentos jurídicos suficientes à formação do convencimento.
6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura omissão e não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 147 e 147-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917771, 0702995-22.2023.8.07.0016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05.09.2024, DJe 18.09.2024; TJDFT, Acórdão 1620855, 0716493-35.2020.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 22.09.2022, PJe 04.10.2022.